Tribunal: STF
Processo: ARE 1413947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TRIÊNIO NO PERCENTUAL DE 5% PREVISTO NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 565/2004. LEI MUNICIPAL Nº 852/2017 QUE REDUZIU O PERCENTUAL PARA 3%. PARTE AUTORA QUE ALEGA QUE O MUNICÍPIO RETROAGIU A NORMA E REDUZIU TODOS OS PERCENTUAIS DE TRIÊNIO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. REDUÇÃO DO ADICIONAL QUE FORA FRUTO DE NEGOCIAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo a parte recorrente/reclamante dispensada do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do CPC).



    2. O autor manejou o presente recurso inominado, por meio da qual alega que o Requerido retroagiu os efeitos da Lei Municipal nº 852/2017, que diminuiu para 3% o percentual relativo ao adicional por tempo de serviço (triênio), aplicando o novo percentual aos adicionais já percebidos pela Autora, referentes a períodos aquisitivos anteriores à vigência da citada Lei.



    3. Dessa forma, insurge-se contra a sentença exarada pelo juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando sua decisão na inexistência de direito adquirido à regime jurídico, por parte dos servidores públicos.



    4. Examinando a matéria devolvida à análise deste Colegiado, verifico que o cerne da questão cinge-se à verificação da possibilidade da aplicação por parte do Município requerido do percentual determinado pela nova lei aos adicionais recebidos pela Autora, referentes à períodos aquisitivos anteriores à vigência da mesma.



    5. Pois bem.



    6. É incontroverso nos autos que a Autora fora admitida no quadro dos servidores públicos do Município recorrido, em 02/05/2005, durante a vigência da Lei Complementar Municipal nº 565/2004 – Estatuto do Magistério do Município de Carira, que trazia expressa previsão do adicional por tempo de serviço (triênio) em seu art. 106, in verbis: Art. 106 – O servidor do Magistério fará jus ao seguinte adicional por tempo de serviço: I – 5% (cinco por cento) do seu vencimento a cada 03 (três) anos de exercício no Serviço Público, até o máximo de 24 (vinte e quatro) anos;



    7. Ocorre que, com a vigência da Lei Municipal nº 852/2017, tal percentual fora reduzido para 3%, de acordo com o disposto no art. 3º, in verbis: Art. 3º. O adicional por tempo de serviço passa a ser de 3% (três por cento) do seu vencimento a cada 03 (três) anos de exercício no Serviço Público, até o máximo de 24 (vinte e quatro) anos.



    8. Assim, resta claro que quando a Autora ingressou como professora do Município apelado, estava em vigor a Lei Complementar Municipal nº 565/2004, que garantia aos servidores o avanço trienal incorporado ao salário no importe de 5% do seu vencimento.



    9. Porém, em que pese o disposto acima, em sua contestação, o Município alegou que as parcelas que integram a remuneração podem ser modificadas por Lei, desde que não resultem em redução do seu valor nominal, e que, no caso dos autos, tal redução foi fruto de negociação sindical com seus afiliados e o ente público, na qual aqueles abriram mão de parte do percentual da gratificação por tempo de serviço para ter implementado os pisos salariais dos anos de 2012 à 2015 (fls. 85).



    10. Assim, tenho que assiste razão ao Município recorrido, uma vez que em detida análise das fichas financeiras e contracheques(fls. 11/21) acostadas pela parte autora, observa-se que, mesmo diante da redução do valor do adicional pleiteado pela mesma, não houve redução do valor total de sua remuneração.



    11. Sobre o tema, colaciono abaixo trecho da acertada decisão, ora combatida: “(...)Cabe ressaltar que, conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, salvo se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, o que, evidentemente, não é o caso dos autos, na medida em que analisando as fichas financeiras da parte Autora, juntas aos presentes autos, é possível perceber que não houve redução dos seus vencimentos.(...)”



    12. Por fim, cito jurisprudência do TJSE sobre o tema: Apelação Cível – Ação Cominatória c/c Cobrança – Servidor público municipal – Adicional de triênio no percentual de 5% previsto no Estatuto do Magistério do Município de Carira pela Lei Complementar nº 565/2004 – Lei Municipal nº 852/2017 que reduziu o percentual para 3% - Parte autora que alega que o Município retroagiu a norma e reduziu todos os percentuais de triênio - Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido – Redução do adicional que fora fruto de negociação sindical – Ausência de redução da remuneração da servidora – Irredutibilidade de vencimentos – Sentença mantida – Recurso conhecido e improvido – À unanimidade. (Apelação Cível Nº 202100813702 Nº único0000784-67.2020.8.25.0013 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 10/09/2021).



    13. Diante do exposto, CONHEÇO o recurso interposto, para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença fustigada por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, parte final, da Lei nº 9.099/95.



    14. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.



    15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente